Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELA INGESTÃO DE PRODUTO TÓXICO PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO NO CHÃO DO RESTAURANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO NO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, considerando, porém, a abalizada jurisprudência do STJ que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
2. O entendimento exarado pelo colegiado foi pautado no conjunto probatório produzido nos autos, não incorrendo o julgado em omissão, tratando-se a irresignação de mero inconformismo da parte com o que restou decidido.
3. A dedetização realizada no restaurante e o nível de toxidade do produto foram devidamente enfrentados no voto condutor do aresto, com base em documento juntado pelo embargado e não refutado pelos embargantes e que, inclusive, integra o Termo Circunstanciado juntado à inicial.
4. No que se refere à dinâmica dos fatos, o v. aresto, diante da conclusão de que o produto não estava exposto, mas, sim, em local de difícil acesso, entendeu que a criança permaneceu debaixo da mesa tempo suficiente para levar a mão à substância.
5. No que tange ao enfrentamento da matéria à luz artigos 6o, I, 8o c/c § 2o, 10 e 14 c/c § 1o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento, infere-se do julgado que as premissas nele estabelecidas infirmam a tese sustentada pelos embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.